Tribunal: TJSP
Processo: 2195837-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - QUOTAS SOCIAIS DE EIRELI - PENHORA - POSSIBILIDADE - ATIVO - INTEGRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ÚNICO SÓCIO - EXEGESE DOS ARTS. 835, IX, E 861 DO CPC - ROL SEQUENCIAL DO SOBREDITO DISPOSITIVO LEGAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO EXAURIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL - REFORMA NESTE CAPÍTULO.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - QUOTAS SOCIAIS DE EIRELI - PENHORA - POSSIBILIDADE - ATIVO - INTEGRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ÚNICO SÓCIO - EXEGESE DOS ARTS. 835, IX, E 861 DO CPC - ROL SEQUENCIAL DO SOBREDITO DISPOSITIVO LEGAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO EXAURIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL - REFORMA NESTE CAPÍTULO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.